Tribunal: TJBA
Processo: 0004457-34.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004457-34.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. CRIMES DE MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA IDOSA RESULTANDO EM MORTE E APROPRIAÇÃO INDEVIDA (ARTIGOS 99, § 2º E 102, DA LEI Nº 10741/03, RESPECTIVAMENTE). PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DA LEI Nº 10741/03. CONSTATADA A PRESCRIÇÃO. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEM RAZÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA O ACUSADO COMO COAUTOR DOS CRIMES PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO. REQUERIMENTO DE DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “E”, DO CP (TER COMETIDO O CRIME CONTRA ASCENDENTE). INDEFERIMENTO. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 99, § 2º, e no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, em concurso material (art. 69, do CP), com aplicação da agravante do art. 61, II, "e", do CP. O réu foi acusado de expor sua genitora idosa a condições degradantes, privando-a de cuidados básicos, resultando em óbito, e de apropriar-se de seus rendimentos previdenciários. 2. O que emerge dos autos é que a Vítima residia com a família de seu filho, ora Acusado, que também era o responsável por administrar os proventos de sal aposentadoria, sendo que em determinado dia a testemunha Gabriela Nascimento, neta da Ofendida, foi visitá-la juntamente com a também testemunha Carla Maria Sampaio e, em lá chegando, depararam-se com a Vítima bastante debilitada o que fez com que a levassem ao Hospital Português, no Município de Conceição do Coité/BA, em lá chegando, após consulta clínica, a equipe do nosocômio contatou que a Ofendida estava sofrendo maus tratos e, inclusive, informaram que iam denunciá-las por tal conduta, momento em que Gabriela esclareceu que a Vítima morava com o Réu e, então, foram alertadas que se a família não denunciasse o que estava acontecendo eles o fariam. Diante do cenário acima descrito, Gabriela dirigiu-se à Delegacia com vistas a registrar o ocorrido. 3. A Defesa, de início, suscita a preliminar de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa com relação do crime previsto no art. 102, do Estatuto da Pessoa Idosa. No mérito, o apelo gira em torno do pleito de absolvição com espeque na inexistência de provas seguras da autoria delitiva e, subsidiariamente, pleiteia o decote da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal (ter cometido o criem contra ascendente). II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões postas em discussão no presente apelo dizem respeito: (i) À análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa referente ao crime do art. 102, do Estatuto da Pessoa Idosa; (ii) À verificação de suficiência probatória da autoria delitiva em relação ao crime de maus-tratos com resultado morte (art. 99, § 2º). (iii) Subsidiariamente, se pode o Magistrado, reconhecer a ocorrência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP (ter cometido o crime contra ascendente), sem que haja requerimento expresso do Parquet nesse sentido. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. Na situação examinada, o Recorrente foi condenado pela prática dos crimes de maus-tratos contra pessoa idosa com resultado morte (art. 99, § 2º, da Lei nº 10.741/03) em concurso material com o crime de apropriação indevida (art. 102, da Lei nº 10.741/03) a uma pena definitiva 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, dosada da seguinte forma: (i) Com relação ao crime de maus-tratos com resultado morte: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.; (ii) Com relação ao crime de apropriação indevida: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. 4.1 A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o jus puniendi estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes e visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 4.2 Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, a teor do art. 110, § 1º, do Código Penal. A prescrição superveniente é considerada pela corrente doutrinária como uma das espécies/modalidades de prescrição da pretensão punitiva. Sua contagem ocorre entre a decisão condenatória e seu trânsito em julgado, tendo como parâmetro a pena concretamente aplicada ao acusado. 4.3 Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos quando o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois). In casu, inexistiram causas interruptiva ou suspensiva da prescrição, entre a publicação da sentença e o julgamento do presente recurso. 4.5 No caso sub examine, considerando que do recebimento da denúncia (03.09.2019) até a data da prolação da sentença condenatória (03.09.2019) passaram-se mais de 4 (quatro) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 102, do Estatuto da Pessoa Idosa, foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 5. O Acusado traz, em suas razões recursais, o pleito de absolvição com espeque na inexistência de provas seguras da autoria delitiva. Entretanto, o que se observa do conjunto probatório constante do caderno processual é que restou configurada a autoria delitiva, que fora demonstrada pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. 5.1 Durante a audiência de instrução processual colheu-se depoimentos das testemunhas que corroboram os fatos narrados na exordial acusatória e são reforçados pelo Relatório Social de id 73201174 – fl. 03, assinado pela assistente social Márcia Bispo da Silva Vieira, do qual consta o que segue: “Paciente, Ana da Purificação, 90 anos admitida nesta unidade hospitalar dia 14/08/2018 apresentando sinais de maus tratos, desidratação, desnutrição, inapetência, fraqueza, diarreia, disúria, emagrecimento. Teve diagnóstico médico inicial: Desnutrição Proteíco-Calórico Grave. Permaneceu internada na unidade hospitalar no período de 14/08/2018 a 20/08/2018.”, pela Ficha de Enfermagem de id 73201174 – fl. 04, da qual se depreende anotação de que a Vítima apresentada sintomas de maus-tratos, bem como pela certidão de óbito da Ofendida (id 73201175), constando como causa da morte choque séptico, pneumonia, desidratação e desnutrição. 5.2 Destaque-se que após o internamento, a Vítima apresentou melhoras, conforme se depreende da Ficha de Evolução de id 73201267 – fl. 16, da qual se extrai a seguinte informação: “Evolução: Paciente hemodinamicamente estável, apresenta melhora do quadro clinico, não refere algias, ou outro sintoma. Levemente desidratada, decorada 1/4, afebril, orientada em tempo e espaço. Aceitando dieta por via oral. Diurese presente e dejeções presentes.” 6. No que diz respeito à dosimetria, o Recorrente se insurge, na segunda fase, quanto à exasperação da pena pelo artigo 61, inciso II, “e”, do CP, sob o fundamento de que “não pode o d. Juízo aplicar circunstância agravante não alegada na denúncia nem em alegações finais pelo Ministério Público, órgão ao qual foi atribuída privativamente a função acusatória, sob pena de violação ao sistema acusatório.” 6.1 Sem maiores discussões, nos termos do art. 383 e 387, I e II, ambos do CPP, é assente que o Acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da tipificação legal nela capitulada, de forma que ao sentenciar, o Magistrado pode, sem alterar os fatos descritos na inicial acusatória, atribuir-lhe nova definição jurídica. 6.2 No caso sub oculi, não restando dúvidas de que a Vítima era genitora do Recorrente, fato este que constou de maneira expressa na denúncia, não merece guarida o quanto alegado pelo Apelante no presente tópico. 7. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 102, da Lei nº 10.741/03, deve-se subtrair da pena definitiva a condenação correspondente, qual seja: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Desta feita, subtraindo-se da pena definitiva (05a e 10m e 16 dias-multa) a reprimenda penal correspondente ao crime de receptação (01a e 02m e 16 dias-multa), tem-se que a pena definitiva a ser cumprida pelo Acusado resta consubstanciada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Elza Maria de Souza, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que, preliminarmente, seja extinta a punibilidade do Apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 102 da Lei 10.741/2003, nos termos do art. 109, inciso V, com repercussão no capítulo final da dosimetria da pena e regime inicial e, no mérito, pelo não provimento do apelo, nos termos do parecer ministerial de id 73896801. IV - DISPOSITIVO 9. Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, em consonância com o opinativo da douta Procuradoria de Justiça, acolher a preliminar suscitada pela Defesa e declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU quanto ao crime tipificado no art. 102, da Lei nº 10.741/03, em decorrência do instituto da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, ambos do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva a ser cumprida pelo Apelante, que passa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a sentença primeva quanto aos demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004457-34.2019.8.05.0248, em que figuram como apelante JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação para, acolhendo a preliminar suscitada pela Defesa, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU quanto ao crime tipificado no art. 102, da Lei nº 10.741/03, em decorrência do instituto da prescrição, com o consequente redimensionamento da pena definitiva, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça